Tribunal: STF
Processo: ADI 5069
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL. CRITÉRIOS DE RATEIO. LEI COMPLEMENTAR  
N. 143/2013. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SEM PRONÚNCIA DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS INCONSTITUCIONAIS ATÉ 31.12.2025  
OU SUPERVENIÊNCIA DE NOVA LEGISLAÇÃO SOBRE O TEMA. AUSÊNCIA DE NOVA LEGISLAÇÃO. DEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR PELA PRESIDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REFERENDO PELO PLENÁRIO. MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DAS NORMAS INCONSTITUCIONAIS ATÉ 1º.3.2026. EXAURIMENTO DO PRAZO. PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DAS NORMAS INCONSTITUCIONAIS POR NOVENTA DIAS. DEFERIMENTO, EM PARTE, DE MEDIDA CAUTELAR. DECISÃO REFERENDADA.